Tribunal: TJES
Processo: 5004257-39.2020.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004257-39.2020.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: MIRIAM CRISTINA TEIXEIRA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO
Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM HABILITAÇÃO DE TERCEIRO EM PLATAFORMA DA REQUERIDA COM DOCUMENTOS DA REQUERENTE. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da parte autora, condenando à exclusão de seus dados de sua plataforma (utilizados indevidamente por terceiro), e ao pagamento de compensação por danos morais no valor de R$ 4.000,00, em virtude da constatação de ocorrência de fraude na hipótese.
2. De início, não há que se falar em ilegitimidade passiva da Recorrente, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção) observo que se afirma no presente caso fraude empreendida por culpa da Recorrente e em seu desfavor (Recorrida).
3. Efetivamente, o cadastramento de dados da Recorrida por terceiro em plataforma da Recorrente é fato incontroverso, reconhecido pela própria prestadora de serviços. Quanto à suposta ausência de sua responsabilidade, não merece prosperar a tese da Recorrente, tendo em vista que a análise criteriosa de dados dos colaboradores que se cadastram em sua plataforma é de sua incumbência, sendo certo que a falha de segurança verificada na hipótese se consubstancia como fortuito interno sobre o qual responde objetivamente a Recorrente.
4. Quanto aos danos morais, compreendo que o fato sob exame extrapola o mero dissabor, constituindo abalo significativo e extraordinário à esfera extrapatrimonial da Recorrida, sobretudo considerando a gravidade da situação (terceiro que se passa pela Recorrida, sob risco, inclusive, de cometimento de ilícitos em seu nome e/ou atos que ensejem sua responsabilização). Ademais, tenho que o valor arbitrado de R$ 4.000,00 para é adequado para o caso em apreço, observando-se ainda, a gravidade do caso, a extensão do dano provocado, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólumes a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei nº 9.099/95).

6. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.
JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.